Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional pelo prazo de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se há provas suficientes para embasar a condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha; e, ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à dosimetria da pena em razão da revaloração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal pelo crime de lesão corporal.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença." (Tem Repetitivo n. 1.214).

5. Não restando comprovado que a vítima sofreu sequelas mais graves que as normais para o delito de lesão corporal, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 77; 129, § 13; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; CF/1988, art. 5o, inciso I; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.214.